Tribunal: TJDFT
Processo: 0741610-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741610-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA AGRAVADO: MARCUS FLAVIO OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA contra a decisão de ID n.o 51877611, proferida nos autos do processo de Execução n.o 0729381-71.2022.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação do agravante e manteve a penhora das cotas que o recorrente possui da sociedade empresária QUICKFOOD ALIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ n.o 25.313.265/0001-70). Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que por meio da decisão de ID n.o 179562840 - PJe-1, o d. Magistrado a quo acolheu o pedido da parte autora e deferiu ao agravante o pagamento do valor de R$ 30.000,00 em relação ao bloqueio das cotas sociais da empresa Quickfood. Dessa forma, manifeste-se a parte agravante sobre a possível perda de objeto do presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador